Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. NÃO APRECIADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. DEVIDO. CONDENAÇÃO. SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 1013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração advém de fortuito interno, mediante a ocorrência de um ato ilícito que trouxe repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima.
3. Os inúmeros dissabores causados em razão da fraude no contrato de financiamento bancário ultrapassaram os naturais desconfortos, atingindo profundamente a honra subjetiva, tendo em vista a frustração, desgaste emocional e o temor de sofrer constrição patrimonial.
4. A concessionária de veículos, como integrante da cadeia de consumo, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados por defeitos relacionados à prestação do serviço.
5. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve-se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação.
6. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor sucumbir em parte mínima dos pedidos, o réu deverá arcar com a integralidade das custas processuais e honorários de sucumbência.
7. Recurso conhecido e provido.